Tribunal: STF
Processo: ARE 1552797
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE PRESSUSPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência interposto em face de acórdão da Primeira Turma assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos embargos de divergência, na hipótese, porquanto o acórdão recorrido teria divergido dos acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos autos do RE 626.639/PR, Rel. Min. Marco Aurélio e do AI 677.843/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    A defesa alega, em síntese, que “reconheceu-se, em situações análogas, a existência de controvérsia puramente constitucional acerca da subsunção dos fatos ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como sobre a presunção de inocência na valoração de antecedentes e a atenuante da confissão espontânea, afastando-se, nesses julgados, a incidência das Súmulas 279 e 287/STF, por se tratar de matéria de direito e não de reexame probatório”.



    Ao final, faz os seguintes requerimentos: 



    “3. No mérito, o provimento dos Embargos para: 



    3.1. Afastar a incidência das Súmulas 279 e 287/STF no caso concreto; 



    3.2. Determinar o conhecimento do Recurso Extraordinário do Embargante, com julgamento do mérito pelo Plenário (art. 1.044 do CPC e art. 334 do RISTF), para: 



    (i) aplicar a tese do Tema 129 (RE 591.054/SC), vedando o uso de inquéritos/ações sem trânsito como maus antecedentes; 



    (ii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), ainda que parcial; 



    (iii) adequar o enquadramento fático-jurídico à diretriz do Tema 506 (RE 635.659/SP), afastando a tipificação pelo art. 33 da Lei 11.343/2006 quando evidenciado porte para uso próprio; 



    (iv) proceder ao redimensionamento da pena à luz dos itens (i)-(iii), com absolvição (art. 386, III, CPP) ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; 



    4. Subsidiariamente, caso se entenda necessário, que seja anulado o acórdão embargado para que a Turma/Plenário aprecie expressamente as teses constitucionais prequestionadas (art. 5º, LVII, XLVI e X, CF; art. 93, IX, CF), superando os óbices formais; 



    5. Prequestionamento expresso dos dispositivos: art. 5º, X, LVII e XLVI, art. 93, IX, da CF; art. 65, III, “d”, CP; art. 1.043 e 1.044 do CPC; arts. 330 a 334 do RISTF — para todos os efeitos. 



    6. Requer, ainda, a concessão de ordem de ofício, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, para reconhecer o flagrante constrangimento ilegal decorrente da aplicação indevida das Súmulas 279 e 287/STF ao caso concreto, determinando, desde logo:



    (i) o reconhecimento da atipicidade da conduta (art. 28 da Lei 11.343/2006), à luz do Tema 506 da repercussão geral; ou, subsidiariamente, 



    (ii) o redimensionamento da pena em razão da incidência da atenuante da confissão e da vedação de valoração de processos em curso como maus antecedentes (Tema 129/STF).”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os arts. 1.043, III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da interposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas.



    Feitas essas considerações, verifico que o presente recurso esbarra em óbice intransponível, pois o desprovimento do agravo interno deu-se com base na aplicação do verbete da Súmula 287 do STF, o que inviabilizou a análise do apelo extremo. 



    Destarte, as questões relativas ao mérito recursal não foram objeto de deliberação no voto condutor do agravo interno, cuja fundamentação ficou adstrita à impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Assim, no caso concreto, não houve atendimento ao requisito de admissibilidade dos embargos de divergência estabelecido pelo inciso III do artigo 1.043 do CPC/2015, mercê da falta de apreciação da questão de fundo do recurso interposto, sendo incabíveis os embargos para se discutir pressuposto de admissibilidade do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ART. 546, II, DO CPC. ARESTOS INESPECÍFICOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. 



    1. Decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal limitada a afirmar, à análise de agravo de instrumento, a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário cujo destrancamento se busca, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, não enseja embargos de divergência, nos moldes do art. 546, II, do CPC. Hipótese distinta daquela em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo relator. Precedentes. 



    2. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma que, assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, não revela tese jurídica sobre a questão debatida. 



    3. Decisões oriundas de outros tribunais não autorizam o conhecimento dos embargos de divergência, a teor dos arts. 546, II, do CPC e 330 do RISTF, insuscetíveis de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 755.228-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 15/03/2016)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos, com fundamento no artigo 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente